Tribunal: TCU
Processo: 004.624/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3359/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, e considerando os pareceres constantes dos autos ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, da instrução e pareceres da unidade técnica (peças 96, 97 e 98), bem como do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 99), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.624/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio de Moraes Machado (XXX.773.807-XX); Floriano Pastore Júnior (XXX.424.651-XX); Mamede Said Maia Filho (XXX.708.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.